Tribunal: CARF
Processo: 10283.904744/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904744/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
DOUGLAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, ainda que antes do
início de qualquer procedimento fiscal, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos
Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-59.336, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904744/2009-76
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débito de CSLL,
referente a julho de 2003, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
da mesma contribuição, recolhido em 27/03/2003 (fls. 072 a 076), conforme
abaixo:
2. Da análise do referido pedido, constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, tendo o mesmo sido totalmente reconhecido. Entretanto,
considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar o débito
informado no PER/DCOMP, a compensação foi parcialmente homologada.
3. Desse modo, foi emitido pela DRF/Manaus o Despacho Decisório, no de rastreamento
831635323 (fl. 077), o qual foi cientificado ao contribuinte em 29/04/2009 (vide
documentos de fls. 080 a 081). Inconformada, apresentou manifestação de
inconformidade, tempestivamente, em 28/05/2009, a qual está consubstanciada no
documento anexado às fls.
082 a 087, onde resumidamente argumenta o que segue.
Manifestação de Inconformidade
4. Após fazer um resumo dos fatos, a contribuinte argumenta que a questão
controvertida se restringe à correção da atualização monetária aplicada pela requerente,
quando da transmissão da PER/DCOMP.
5. Nesse sentido, menciona o art. 72 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008 e afirma “... que na atualização de valor pago indevidamente a título
de tributo arrecadado pela Receita Federal do Brasil, é aplicável a taxa SELIC, a
partir do mês subseqüente ao pagamento indevido. De outro lado, não há dúvida de
que, no mês da transmissão da ‘PER/DCOMP’, deve ser aplicada a taxa de 1% (um por
cento)”.
6. Desse modo, no presente caso, “... a requerente promoveu o pagamento indevido de
valor relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mediante DARF, no dia
27/03/2003. Assim, não resta dúvida quanto ao cabimento da aplicação da taxa SELIC
a partir do mês subseqüente ao pagamento indevido, ou seja, a partir de abril de 2003”
e o cabimento da aplicação de 1% (um por cento) no mês da entrega da “PER/DCOMP”
(setembro de 2006).
7. Empregando “... tais critérios de atualização monetária, em setembro de 2006, o
crédito da requerente, como apontado na ‘PER/DCOMP’, correspondia ao montante de
R$ 25.867,10...”, valor “... mais que suficiente para quitar o débito, então no
importe de R$ 24.017,41 (vinte e quatro mil, dezessete reais e quarenta e um
centavos), ainda com saldo em favor da requerente de R$ 1.161,50 (mil, cento e
sessenta e um reais e cinqüenta centavos)”.
8. Informa ainda que realizou uma simulação no SICALC (Programa para Cálculo e
Emissão de Darf) “... para atualização de crédito supostamente vencido em 31/03/2003,
no importe de R$ 16.243,08 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e três reais e oito
centavos), para pagamento em 29/09/2006 (data da transmissão da PER/DCOMP) e,
com a exclusão da multa, chegou ao mesmo valor de R$ 25.867,10 (vinte e cinco mil,
oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), o que evidencia ainda mais a correção
do valor do crédito atualizado apontado na ‘PER/DCOMP’”.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

9. Conclui então “... que o crédito da requerente era mais que suficiente para quitar o
débito apontado na ‘declaração de compensação’ e com a manutenção de saldo positivo
em seu favor”.
Do Pedido
10. Por todo exposto, a contribuinte requer a reforma da “... decisão ora impugnada, a
fim de que seja homologada integralmente a compensação levada a efeito nos autos do
processo em epígrafe”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO E DÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela RFB, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que
houver a entrega da declaração de compensação. Os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO EM ATRASO.
Os débitos extintos com atraso sofrem a incidência de multa de mora e juros calculados
pela taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
(...)
DA ILEGITIMIDADE DA MULTA DE MORA
10. Com efeito, a decisão recorrida, como já mencionado no tópico anterior
fundamenta-se na manutenção do despacho decisório aqui combatido sustentando o
argumento de que deveria ter sido computada a multa de mora no patamar de 20%
quando do processamento do Per/Dcomp no 06551.34921.300906.1.3.04-9079.
11. Ocorre que não se pode admitir a aplicação desta penalidade em vista de se tratar de
denúncia espontânea, eis que a Recorrente efetuou, apenas setembro/2006, o pagamento
de débito de CSLL de julho/2003, débito este nunca antes constituído e anterior a
qualquer início de procedimento fiscal para a sua cobrança.
12. Sobre este tema, e conforme já acima antecipado, este Conselho possui
entendimento pacificado afastando a multa de mora nos casos em que configurada a
denúncia espontânea. Observem:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO Entende-se por denúncia
espontânea aquela que é feita antes de a autoridade administrativa tomar
conhecimento da infração, ou antes, do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração
denunciada. Realizado o pagamento antes do ato fiscalizatório a multa de
mora deve ser excluída (Resp no 1.149.022/SP).
Recurso Voluntário Provido Direito Creditório Reconhecido (Acórdãos
3302004.450, 3302004.451, 3302004.449, 3a Seção, 3a Câmara, 2a Turma
Ordinária, Julgados em 29/06/2017 – Grifos e destaques nossos)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM
JUROS DE MORA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE MORA.
Quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo, depois de vencido,
mas antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização por parte do Fisco, acrescido dos juros de mora, a multa
moratória deve ser excluída em razão da denúncia espontânea. Direito
creditório reconhecido. Compensação homologada. Recurso Voluntário provido.
(Acórdão 3301-003.445, 3a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, Julgado em
24/04/2017 – Grifos e destaques nossos)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. Se o contribuinte, espontaneamente e antes do início de
qualquer procedimento fiscal relacionado com a infração, denuncia o ilícito
cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela
infração à legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa
de mora ou de ofício.
(Acórdão 1301-001.366, 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, Julgado em
05/12/2015 – Grifos e destaques nossos)
DENUNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DESCABIMENTO.
A multa de mora tem natureza jurídica de sanção ou penalidade pelo atraso
no pagamento, devendo ser excluída das exigências determinadas pelo art.
138 do CTN.
(Acórdão 1201-001.014, 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, Julgado em
10/04/2014 – grifos e destaques nossos)
13. Neste sentido, inclusive o artigo 112 do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação benigna em favor do contribuinte, e tal mandamento, no caso em apreço,
deve ser integralmente aplicado, pelos motivos acima arrolados. Segue o inteiro teor do
referido artigo 112, do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
14. Deveras, como é cediço, a multa - seja ela qual for – tem caráter punitivo, ou seja,
pretende penalizar aquele que conscientemente tenha agido de má-fé para sonegar aos
cofres públicos, entretanto, no presente caso não houve qualquer ato atentatório à
legislação vigente, não havendo que se falar em má-fé por parte da Recorrente ou
sonegação.
15. Destaca-se que a aplicação da multa deve se ater aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade com a suposta falta incorrida, sem o que torna-se dever do julgador
alterá-la conforme a gravidade da conduta praticada.
16. Ainda, no presente caso, a multa aplicada no patamar de 20% revela-se
absolutamente confiscatórias, motivo pelo qual deve ser essa prontamente cancelada ou,
ao menos, reduzida, a teor do que vem decidindo, inclusive liminarmente, o Plenário do
excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFOS 2o E 3o, DO ART. 57, DO ADCT DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, QUE DISPÕEM SOBRE MULTA PUNITIVA NAS HIPÓTESES
DE MORA E SONEGAÇÃO FISCAL.
Plausibilidade da irrogada inconstitucionalidade, face não apenas à
impropriedade formal da via utilizada, mas também ao evidente caráter
confiscatório das penalidades constituídas.
Concorrente risco de dano, de difícil reparação, para o contribuinte.
Cautelar deferida.
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Plenário, ADIn n.o 551-1/RJ, Relator
Ministro ILMAR GALVÃO, votação unânime, DJU de 20/09/1991)
17. Apenas para o fiel esclarecimento deste douto Conselho, a Per/Dcomp transmitida
eletronicamente restou totalmente processada, computando-se os juros de mora em
valor até mesmo superior àquele calculado por esta própria Receita:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

18. Desse modo, por qualquer ângulo que se observe a questão posta, conclui-se por
completamente descabida a multa aplicada: a uma porque o crédito apresentado é mais
do que suficiente para a quitação integral do débito de CSLL apurado em julho 2003,
conforme se confirmou com a própria Per/Dcomp, a duas porque não há que se falar em
fixação de multa de mora antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório. Assim,
a multa deve ser afastada por esse D. Conselho, cancelando-se o despacho decisório.
19. Tudo isto posto, pois, é a presente para requerer digne-se este respeitável Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reforme o Acórdão no 06.59.336, por ora objeto do
presente recurso, confirmando, em consonância aos documentos comprobatórios que lhe
são apresentados, a compensação registrada na Per/Dcomp 06551.34921.300906.1.3.04-
9079 e, por consequência, cancelando em definitivo o despacho decisório emitido nestes
autos.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Trata-se de processo de compensação em que a questão que restou para ser
discutida é a da denúncia espontânea, em que a Recorrente argumenta não ser cabível sua
aplicação in casu. Isto porque, segundo a Recorrente, em pese o pagamento de débito de CSLL
de julho/2003 ter sido efetuado apenas em apenas setembro/2006, o foi antes constituído e
anteriormente a qualquer início de procedimento fiscal para a sua cobrança.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
No que pertine à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, tem-se que aquela exclui a responsabilidade do sujeito
passivo pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma
jurídica primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão
somente a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não
esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal1.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 2, cujo trânsito

1 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF3:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter

3 Fundamentação legal: art. 138 do Código Tributário Nacional, art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo.
Ocorre que no presente caso não houve o pagamento propriamente dito, mas a
compensação de débito já vencido. O deve era analisado é justamente a peculiaridade de se
considerar se a compensação seria equivalente ao pagamento, o que não é, por serem de
modalidades distintas de extinção de débito tributário previstas no art. 156 do Código Tributário
Nacional.
Por conseguinte, “para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do
adimplemento a destempo”. Este entendimento está esposado no Acórdão 9101-004.670, de
16.01.20204:
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, de plano, cumpre analisar o que foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo
Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. [...]

4 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheira Relatora: Viviane
Vidal Wagner, Primeira
Turma CSRF, Brasília,
DF, 16 de janeiro de 2020. Disponível em:
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso
em: 04 abr. 2020.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se
encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de se considerar que a
compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado
naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF,
uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste “decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)” (§1o, II, b do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere
tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte
dos membros deste colegiado, como bem se viu em recentes decisões desta 1a Turma da
CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março
de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar que a
questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea
– art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até
o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no
âmbito daquele tribunal superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018 Data da Publicação: DJe 17/10/2018 EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em
14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia
espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004.384, de 10 de setembro de 2019,
de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, compreende-
se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas
conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração
de compensação fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se
dado por meio de pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo,
devendo, de toda a sorte, incidir eventuais encargos sobre o valor devido. Nessa
hipótese, considerou a maioria que não se aplica a denúncia espontânea para fins
de afastamento de encargos de natureza moratória. (Grifou-se)
Portanto, conclui-se que o art. 138 do CTN é taxativo ao estabelecer a necessidade
do pagamento para caracterização da denúncia espontânea e, apesar da compensação também ser
uma das formas de extinção do crédito tributário, ela não foi contemplada pelo instituto da
denúncia espontânea.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904744/2009-76

Afinal, pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia
espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o
contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso
na data da compensação.
Em suma, conforme já exposto, a compensação tributária não se equipara a
pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo
art. 138 do CTN, ainda tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento fiscal, consoante
entendimento deste Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de
Compensação, ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não
caracteriza denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do
débito confessado. (Acórdão no 1302-003.851, Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção, Nome do Relator: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Data da
Sessão: 15/08/2019.
Verifica-se, destarte, que tese exposta pela Recorrente apesar de bem
fundamentada, não merecer ser acolhida.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital